Tribunal: TJDFT
Processo: 0712291-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do processo: 0712291-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Suscitante: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO Suscitado: JUÍZO DO 4o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da 2a Vara Cível De Sobradinho em relação ao d. Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Consta dos autos que Elza Aparecida Coura propôs ação de conhecimento em desfavor de HR comércio de Veículos multimarcas LTDA, Luan Kristyan da Silva Costa e Flaviano Resende dos Santos, com o fim de regularizar situação cadastral de veículo que havia sido objeto de negócio jurídico com os requeridos, havendo, entre outros, pedido de expedição de ofício à Autarquia de Trânsito e à Secretaria de Fazenda do DF para que providencie a transferência do veículo objeto da controvérsia, caso os débitos sejam efetivamente quitados. Na petição inicial, endereçada à Vara Cível de Sobradinho, a autora requereu: (i) a condenação dos Requeridos, de forma solidária, ao cumprimento da obrigação de transferir o veículo para o 3o Requerido, com a quitação de todos os encargos (multas de trânsito, débitos de licenciamento, seguro DPVAT, taxa DETRAN, etc.) devidos após a entrega do veículo pela Requerente até a efetiva transferência do veículo para o nome deste último, sob pena de multa diária de R$ 500,00; (ii) alternativamente, e com a quitação dos débitos, requer seja Oficiado ao Detran/DF e à Secretaria de Fazenda do DF (art. 497 e seguintes do CPC) para transferir o veículo para o nome do Requerido, por se tratar do verdadeiro dono do automóvel em evidência, e sendo pagos os valores dos débitos pelo Requerente, seja convertida a ação em perdas e danos, com a cobrança destes valores do Réu em cumprimento de sentença. O feito foi distribuído inicialmente sob o no 0714066-51.2023.8.07.0006 ao d. Juízo Suscitante, 2a Vara Cível de Sobradinho, que declinou da competência, nos seguintes termos (ID 57335290): Cuida-se de medida liminar em ação proposta por ELZA APARECIDA COURA em face de HR COMERCIO DE VEICULOS MULTIMARCAS LTDA, LUAN KRISTYAN DA SILVA COSTA e FLAVIANO RESENDE DOS SANTOS. A autora alega ter adquirido e em seguida desfeito compra e venda do veículo marca V/W FOX 1.0 GII, Modelo 2011, ano de fabricação 2010/2011, Chassi 9BWAA05Z9B4056206, Cor Cinza, Placa JHZ8I19. Relata que, quando do desfazimento, o primeiro e segundo réu não transferiu a titularidade do veículo e o revendeu para o terceiro réu (Flaviano), que acumula multas no nome da requerente. Ao fim, pretende a condenação dos requeridos “ao cumprimento da obrigação de fazer, qual seja, transferir o veículo em discussão nos autos: marca V/W FOX 1.0 GII, Modelo 2011, ano de fabricação 2010/2011, Chassi 9BWAA05Z9B4056206, Cor Cinza, Placa JHZ8I19 para o nome do 3 Requerido, bem como, promova a quitação de todos os encargos (multas de trânsito, débitos de licenciamento, seguro DPVAT, taxa DETRAN, etc.) vinculados ao veículo” ou “requer seja Oficiado ao Detran/DF e Secretaria de Fazenda do DF (art. 497 e seguintes do CPC) para transferir o veículo para o nome do Requerido” A parte pode se manifestar acerca da competência desse Juízo ao ID 181799411. Vieram conclusos. O pleito e o fim que se busca afeta a competência deste Juízo, considerando que envolve diretamente interesse da Fazenda Pública o que, por sua vez, induz competência de uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal nos termos do art. 26 da LEI No 11.697, DE 13 DE JUNHO DE 2008. Em verdade, o feito adequa-se à hipótese de litisconsórcio passivo necessário. Nesse sentido, cito: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA VERSUS VARA CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO ENTRE PARTICULARES. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. REGULARIZAÇÃO DE TITULARIDADE E TRANSFERÊNCIA DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E DOS RESPECTIVOS DÉBITOS FISCAIS PERANTE OS ÓRGÃOS COMPETENTES. REALIZAÇÃO DE EMENDA PARA INCLUSÃO DO DETRAN NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA SUSCITANTE. 1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (suscitante) e da 1a Vara Cível de Águas Claras (suscitado) nos autos da ação de obrigação de fazer, que objetiva a condenação do réu, pessoa física, na obrigação de quitar débitos fiscais incidentes sobre o veículo a ele alienado pela parte autora, bem como determinar ao DETRAN-DF a realização da transferência do veículo e de eventuais pontos registrados por infrações cometidas, além da determinação à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, para realizar a transferência de dívidas relativas ao mesmo veículo a partir da data da efetiva tradição do bem. 2. De acordo com os artigos 2o e 5a, II, e da Lei 12.153/2009, é do Juizado Especial Fazendário a competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis nas quais figuram como réus os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 3. Tendo a parte autora atendido ao comando de emenda para incluir o DETRAN no polo passivo da demanda (que passaram a integrar os limites subjetivos da pretensão deduzida), a definição da competência fica sujeita à regra insculpida os artigos 2o e 5a, II, e da Lei 12.153/2009. 4. Portanto, a subsequente inclusão do Detran no polo passivo atrai a competência do Juízo especial da Fazenda Pública para processar o feito, ao menos até que decida sobre a eventual ilegitimidade da autarquia para figurar na demanda, não cabendo ao juízo cível decidir sobre a questão. Ademais, a discordância quanto à legitimidade ad causam não justifica conflito de competência, mas, sim, decisão a ser proferida por ele próprio após ouvir a autarquia distrital, e se for o caso, devolvendo os autos ao suscitado em caso de excluí-la da relação processual. 5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante (1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF). (Acórdão 1686737, 07056614420238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E DE DÉBITOS DE IPVA. DISTRITO FEDERAL E DETRAN/DF. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO DOS ENTES PÚBLICOS PELO JUÍZO SUSCITANTE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO. RECONHECIMENTO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA LIDE. JUÍZO FAZENDÁRIO. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O art. 26, I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei 11.697/2008) prevê a competência do juízo da Vara da Fazenda Pública processar e julgar "as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública". 2. Decisão declinatória de competência reformada em acórdão de agravo de instrumento no qual foi reconhecido ser a hipótese de litisconsórcio passivo necessário (art. 114 do CPC), de modo que incabível a exclusão do Distrito Federal e do Detran/DF do polo passivo da ação de conhecimento. 3. A manutenção dos entes públicos no polo passivo da ação de conhecimento determina a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública, ora suscitante, conforme previsto no art. 26, I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios. 4. Conheço do conflito negativo de competência e declaro competente o suscitante, o juízo da Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF. (Acórdão 1618952, 07407656820218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL VERSUS VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO AJUIZADA CONTRA DETRAN/DF E DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DEFINIDA PELA LEI 11.697/2008 PARA JULGAR AÇÕES EM QUE O DF FIGURE COMO RÉU. COMPETÊNCIA DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF em desfavor do juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF, tendo por objeto a ação de obrigação de fazer c/c com indenização por dano material e moral na qual figura como no polo passivo da lide o DISTRITO FEDERAL e o DETRAN/DF. 2. O art. 26 da Lei n. 11.697/2008 dispõe expressamente que as ações em que o Distrito Federal for réu devem ser processadas e julgadas pela Vara de Fazenda Pública, se tratando de competência absoluta em razão da pessoa. 3. Nesse sentido decidiu esta Câmara: "(...) 2. Tratando-se de ação de conhecimento cujo objeto inclui a determinação ao DETRAN-DF e ao Distrito Federal de promoverem, respectivamente, a alteração do registro do veículo automotor e a transferência de dívidas tributárias para o adquirente do veículo. 3. Tendo a parte autora promovido a emenda da petição inicial, para incluir os Entes Públicos no polo passivo da demanda, a definição da competência fica sujeita à regra insculpida no art. 26 da Lei no 11.697/2008, que disciplina a competência absoluta em razão da pessoa, atribuindo-a às Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. 4. Conflito de competência conhecido para se declarar a competência do Juízo suscitante, da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal." (07152661920208070000, Rel. Cesar Loyola, 2a Câmara Cível, DJE: 04/09/2020). 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Suscitante). (Acórdão 1398526, 07363910920218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no PJe: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO ENTRE PARTICULARES. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALTERAÇÃO DE REGISTRO NO DETRAN-DF. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. DISTRITO FEDERAL E DETRAN NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. Conflito Negativo de Competência entre o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF e o da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, para processar e julgar Ação de Conhecimento. 2. Tratando-se de ação de conhecimento cujo objeto inclui a determinação ao DETRAN-DF e ao Distrito Federal de promoverem, respectivamente, a alteração do registro do veículo automotor e a transferência de dívidas tributárias para o adquirente do veículo. 3. Tendo a parte autora promovido a emenda da petição inicial, para incluir os Entes Públicos no polo passivo da demanda, a definição da competência fica sujeita à regra insculpida no art. 26 da Lei no 11.697/2008, que disciplina a competência absoluta em razão da pessoa, atribuindo-a às Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. 4. Conflito de competência conhecido para se declarar a competência do Juízo suscitante, da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. (Acórdão 1274852, 07152661920208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em assim sendo, declino da competência para processar e julgar este processo, determinando sua remessa a uma das Varas de Fazenda Pública deste Tribunal independente de preclusa esta decisão. (...). Após o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário envolvendo o Ente Público Distrital e sua Autarquia, os autos foram distribuídos à 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, declarando sua incompetência, determinou a redistribuição a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, diante da Competência absoluta do Juizado para processar causas com valor inferior à 60 (sessenta) salários-mínimos, como na espécie (ID 57335292). Por sua vez, ao receber os autos, o d. Juízo Suscitado, Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, determinou a exclusão do Detran/DF do polo passivo da lide, e, em seguida, restituiu os autos ao juízo natural (2a Vara Cível de Sobradinho/DF) ao fundamento de que “não há relação jurídica obrigacional entre a parte autora e o órgão de trânsito, tendo em vista que inclusive já foi realizada a comunicação de venda, bem como a transferência do bem, não subsistindo legitimidade do DETRAN/DF para figurar no polo passivo, considerando a necessidade de se consolidar a relação jurídica contratual existente entre o vendedor e o adquirente originário antes de se exigir a atualização do bem perante o órgão de trânsito.” (ID 57335290). Após, o d. Juízo Suscitante suscitou o presente conflito negativo de competência, por entender que, como foi formulado pedido de tutela específica para que seja oficiado à autarquia de trânsito e à Secretaria de Fazenda para que providencie a transferência do veículo, o acatamento do pedido implica a transferência não só do bem, mas de multas, tributos e pontuações, não se tratando de decorrência de trato entre particulares, mas de imposição por ordem judicial. Assim, como o descumprimento de obrigações relativas a trâmites burocráticos, e/ou seu cumprimento irregular, motivou que veículo permanecesse no nome da requerente, mostra-se necessário fixar a competência no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 57335288). Eis o relatório do necessário. Decido. Em análise preliminar, entendo que assiste razão ao Suscitante. Na espécie, considerando que há pedido da autora de determinação ao Detran/DF e ao Ente Distrital para proceder à transferência do veículo para o nome do adquirente, e como os referidos Entes foram incluídos no polo passivo por determinação do Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID 185612263 autos em referência), não se mostra cabível avaliar, nessa via, a pertinência da legitimidade da causa, mas apenas a competência para julgar os processos em que os referidos entes públicos fazem parte. Por sua vez, o art. 2o, da Lei no 12.153/09, determina que compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor da causa não ultrapasse sessenta (60) salários-mínimos, prevendo o art. 5o, incisos I e II, da referida Lei, quem pode ser parte no Juizado Especial Fazendário, nos seguintes termos: “Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas” (grifo nosso). Desse modo, a presença do Ente Distrital e do Detran/DF retira a competência do Juízo de Sobradinho para processar o feito, sendo competente, portanto, o Juízo Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, tanto em razão da inclusão dos entes públicos, como em razão do valor da causa. Nesse sentido já se manifestou esta Câmara Cível: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DÉBITOS E PONTUAÇÃO DE MULTAS. INCLUSÃO DO DETRAN/DF NA DEMANDA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1. Nos termos do art. 2o e § 4o da Lei no 12.153/09: "Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos. § 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta." 2. No caso em apreço, tendo em vista a inclusão do DETRAN/DF no polo passivo da demanda e porque o valor da causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos, a competência é do Juízo do Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. 3. Salienta-se que o conflito de competência não consiste no meio processual adequado para apreciar a legitimidade das partes envolvidas na lide, mas apenas para declarar qual é o juízo competente para processar e julgar o processo. 4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A VARA DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. (Acórdão 1808831, 07475870520238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 12/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA VERSUS VARA CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO ENTRE PARTICULARES. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. REGULARIZAÇÃO DE TITULARIDADE E TRANSFERÊNCIA DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E DOS RESPECTIVOS DÉBITOS FISCAIS PERANTE OS ÓRGÃOS COMPETENTES. REALIZAÇÃO DE EMENDA PARA INCLUSÃO DO DETRAN NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA SUSCITANTE. 1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (suscitante) e da 1a Vara Cível de Águas Claras (suscitado) nos autos da ação de obrigação de fazer, que objetiva a condenação do réu, pessoa física, na obrigação de quitar débitos fiscais incidentes sobre o veículo a ele alienado pela parte autora, bem como determinar ao DETRAN-DF a realização da transferência do veículo e de eventuais pontos registrados por infrações cometidas, além da determinação à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, para realizar a transferência de dívidas relativas ao mesmo veículo a partir da data da efetiva tradição do bem. 2. De acordo com os artigos 2o e 5a, II, e da Lei 12.153/2009, é do Juizado Especial Fazendário a competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis nas quais figuram como réus os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 3. Tendo a parte autora atendido ao comando de emenda para incluir o DETRAN no polo passivo da demanda (que passaram a integrar os limites subjetivos da pretensão deduzida), a definição da competência fica sujeita à regra insculpida os artigos 2o e 5a, II, e da Lei 12.153/2009. 4. Portanto, a subsequente inclusão do Detran no polo passivo atrai a competência do Juízo especial da Fazenda Pública para processar o feito, ao menos até que decida sobre a eventual ilegitimidade da autarquia para figurar na demanda, não cabendo ao juízo cível decidir sobre a questão. Ademais, a discordância quanto à legitimidade ad causam não justifica conflito de competência, mas, sim, decisão a ser proferida por ele próprio após ouvir a autarquia distrital, e se for o caso, devolvendo os autos ao suscitado em caso de excluí-la da relação processual. 5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante (1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF). (Acórdão 1686737, 07056614420238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas essas considerações, em atenção ao disposto no art. 207, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[1], designo o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, ora Suscitado, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se aos d. Juízos acima citados. À Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do artigo 208 do RITJDFT[2]. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [2]Art. 208. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas; em seguida, o conflito irá a julgamento.